Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-12.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2024
Número: 0600210-12.2024.6.16.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600210-12.2024.6.16.0000 suscitado nos
autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais nº
0600004-55.2024.6.16.0175, por Ana Caroline Silva, relativa à Prestação de Contas Eleitorais nº 288-
30.2016.6.16.0002 (SADP) , Eleições 2016, a qual o Juízo da 175 Zona Eleitoral determinou a
remessa do feito para a 2ª Zona Eleitoral por compreender ser este o juízo prevento, o qual
determinou a devolução do presente feito ao Juízo remetente ao fundamento de que "foram
excluídas da distribuição às Zonas Especializadas todas as classes processuais, à exceção
daquelas cujas matérias estão dispostas na Resolução TRE n. 834/2019 (crimes comuns conexos
com crimes eleitorais) e das atividades relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação
partidária". (Autuado conforme decisão id nº 43849869).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929388
07/08/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.644

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600210-12.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
SUSCITANTE: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O NF L I T O NE G A T I V O D E C O M P E T ÊN C I A .
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO
DO FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM
RAZÃO DA CONEXÃO. ZONA ELEITO RAL
ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS
R E L A T I V O S A M A T É R I A S E S T R A N H A S À
COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS
JÁ DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E
OS QUE LHES FOREM CONEXOS. REGRA DE
EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73, §2º,
II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE
PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS E O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.

1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da Resolução TSE nº
23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral
deve ser distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere, trata
de regra de prevenção e não de conexão.

2. Aplicada a regra disposta no art. 55 do Código de
Processo Civil, tem-se que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas não é
feito conexo ao processo de prestação de contas.
Num. 43929388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07

3. O art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019, ao
estabelecer a regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais
especializadas, excepciona apenas a hipótese de
conexão.

4. A interpretação das regras de exceção deve se dar de
modo estrito, não sendo possível estender-se a exceção
prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº
847/2019 às hipóteses de prevenção.

5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª Zona
Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte declarou a competência do Juízo da 175ª Zona Eleitoral para a
apreciação do requerimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 175ª Zona Eleitoral
de Curitiba, em razão de decisão do juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, por meio da qual se
declarou incompetente para processar e julgar o requerimento de regularização de omissão de
prestação de contas eleitoral - RROPCE nº 0600004-55.2024.6.16.0175, apresentado por Ana
Carolina da Silva.

O requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais foi
distribuído por sorteio ao juízo da 175ª Zona Eleitoral, que, verificada a sua conexão com os
autos de PCE nº 288-30.2016.6.16.0002, determinou a remessa do feito para o Juízo da 002ª
Zona Eleitoral por compreender ser este o juízo prevento (id. 43849859 e 43849860).

O juízo da 2ª Zona Eleitoral, por sua vez, determinou a devolução do presente
feito ao juízo remetente, ao fundamento de que “foram excluídas da distribuição às Zonas
Especializadas todas as classe processuais, à exceção daquelas cujas matérias estão dispostas
na Resolução TRE n. 834/2019 (crimes comuns conexos com crimes eleitorais) e das atividades
relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação partidária” (id. 43849867).

Num. 43929388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07

Com o retorno dos autos, o juízo da 175ª Zona Eleitoral suscitou o presente
conflito, defendendo que a competência segue sendo da 2ª Zona Eleitoral, pois “ o §3º do art. 5º
da Resolução nº 834/2019 – TRE/PR, prevê a manutenção da competência em relação aos feitos
conexos àqueles distribuídos até a data da publicação dessa Resolução (12/07/2019), o que vai
ao encontro do que se verifica no caso concreto; bem como a regra de competência por
prevenção firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº 23.463/2015 (inclusive
replicada em normativos congêneres posteriores)” (id. 43849853).

Recebido o conflito de competência, não houve designação de juízo provisório,
em razão da inexistência de pedido explícito de medida urgente na petição inicial (id. 43850308).

O juízo da 2ª Zona Eleitoral prestou informações, afirmando ser inaplicável a
exceção prevista na parte final do art. 3º, §5º, da Resolução TRE-PR 847/2019, na medida em
que, estando o processo de prestações de contas sentenciado e arquivado, não há se falar em
conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil (id. 43858733).

Encaminhados os autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu
parecer opinando pelo reconhecimento da competência do Juízo da 175ª Zona Eleitoral para
atuar no presente feito, em razão do disposto no art. 43 do Código de Processo Civil, que excetua
das regras de prevenção hipótese como a dos autos, de alteração da competência absoluta do
juízo.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente conflito de competência diz respeito à definição da aplicabilidade ou
não da prevenção prevista no art. 73, §2º, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015 aos casos em
que as prestações de contas que se pretende regularizar tramitaram perante a 2ª e a 3ª Zona
Eleitoral, cuja competência foi alterada em razão da especialização promovida pela Resolução
TRE/PR nº 834/2019.

Não há dúvida de que, ordinariamente, os requerimentos de regularização de
prestação de contas são distribuídos aos juízos perante os quais os autos de prestação de
contas tramitaram, conforme determinava, em relação às eleições 2016, o art. 73, §2º, II, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, de seguinte teor:

Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
Num. 43929388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07

§ 2º O requerimento de regularização:
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;

A questão jurídica que se coloca é se a referida regra está contemplada na
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019, que ao tratar das zonas
eleitorais especializadas, dispõe que:

Art. 3º
(...)
§ 5º Em Curitiba, excepcionalmente, a 2ª e 3ª Zonas Eleitorais ficam excluídas da
distribuição dos feitos e atribuições elencadas nos parágrafos 2º e 4º, mantidas a
competência relativa às matérias previstas no §1º e quanto aos feitos já
distribuídos até a data da publicação desta Resolução, e os que lhes forem
conexos. (grifo nosso)

Embora a questão pareça, num primeiro momento, bastante simples, sua análise
perpassa pela verificação da natureza dos institutos envolvidos.

Com efeito, tal como apontado pelo juízo suscitante, a regra disposta no art. 73,
§2º, II, da Resolução TSE 23.463/2015 não trata de conexão, instituto definido no art. 55 do
Código de Processo Civil nos seguintes termos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O requerimento de regularização de omissão de prestação de contas tem como
objetivo o afastamento da consequência de não obtenção de certidão de quitação eleitoral, não
tendo o condão de promover novo julgamento da causa. Não há, portanto, identidade de pedidos
ou de causa de pedir.

Ainda que assim não fosse, o requerimento de regularização pressupõe que a
Num. 43929388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07

prestação de contas tenha sido julgada como não prestada por meio de decisão judicial
transitada em julgado, não havendo, por força do disposto no art. 55, §1º, do CPC, falar em
conexão entre os procedimentos.

Ademais, não se vislumbra risco de decisões conflitantes, pois os procedimentos
são absolutamente autônomos e têm objetos distintos, não se aplicando a cláusula aberta do
parágrafo 3º.

A norma prevista no art. 73, §2º, II, da Resolução TSE 23.463/2015, ao
determinar que o requerimento de regularização será “distribuído por prevenção ao Juiz ou
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere”, trata de regra de
prevenção.

Passando ao largo da discussão acerca da aplicabilidade de regras de prevenção
aos juízos de primeiro grau, na medida em que o instituto está previsto no art. 930, parágrafo
único do Código de Processo Civil, que trata da distribuição dos processos nos tribunais, o fato é
que o art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 excepciona da exclusão da distribuição às
zonas eleitorais especializadas apenas os casos de conexão.

Tratando-se de regra de exceção, deve ser interpretada de modo estrito, não se
podendo estendê-la às hipóteses de prevenção.

Outrossim, é de se destacar, ainda, o apontamento feito pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer, no sentido de que

Logo, muito embora a regra a ser seguida, no que tange aos pedidos de
regularização, seja a distribuição por prevenção ao Juízo que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere (art. 3º, §2º, inciso II, da
Res. TSE nº 23.463/2015), o caso em comento traz uma situação excepcional na
qual não há a possibilidade dessa normativa alcançar os casos em que tenha
ocorrido uma alteração na competência absoluta do órgão julgador da prestação
de contas, de forma que, nessa situação, a competência não será mais
determinada pela prevenção, em razão do disposto pelo art. 43 do CPC.

Assim, considerando as peculiaridades da situação, o que se conclui é que, por
qualquer ângulo que se analise a questão, não subsiste a alegada competência da 2ª Zona
Eleitoral para o trâmite do requerimento de regularização de omissão de contas, o que implica na
fixação da competência do juízo da 175ª Zona Eleitoral.

Num. 43929388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela declaração de competência do Juízo da 175ª Zona
Eleitoral de Curitiba para a apreciação do requerimento de regularização de omissão de contas
apresentado por Ana Caroline Silva, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600210-12.2024.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - SUSCITANTE: JUÍZO DA
175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte declarou a competência do Juízo da 175ª Zona Eleitoral para a
apreciação do requerimento, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/08/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080718554776500000042883602
Número do documento: 24080718554776500000042883602
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/08/2024 11:38:07